Tribunal: STF
Processo: HC 186530
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sandro Guaragni, advogado, em benefício de João Carlos Martins da Costa, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.5.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 583.433.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 30.3.2020, o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.343/2006 (descumprimento de medida protetiva) e no art. 147 do Código Penal c/c a Lei n. 11.340/2006 (ameaça no contexto de violência doméstica).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “No dia 21 de março de 2020, por volta das 15h, na Rua Euclides da Cunha, n. 180, bairro Planalto, nesta cidade, o denunciado João Carlos Martins da Costa praticou vias de fato, em violência doméstica e familiar, Luciana Machado de Godoy, contra sua ex-companheira. 
    Na oportunidade, o denunciado João Carlos se dirigiu ao local em que estava a vítima Luciana, momento em que, por circunstâncias não suficientemente esclarecidas nos autos, desferiu um soco na cabeça de Luciana, inclusive quebrando-lhe os óculos.
    No dia 25 de março de 2020, por volta das 15h até às 18h45min, na Rua Euclides da Cunha, n. 180, bairro Planalto, nesta cidade, o denunciado João Carlos Martins da Costa ameaçou, por meio de palavras, de causar mal injusto e grave, em violência doméstica e familiar, a vítima Luciana Machado de Godoy, sua ex-companheira, dizendo que a mataria. 
    Na oportunidade, o denunciado João Carlos compareceu na residência da vítima, munido de um facão, dizendo que a mataria. Retornou ao local, posteriormente, tendo arrombado o portão e a porta principal da casa, revirando os móveis e espalhando gasolina em diversos cômodos. 
    O denunciado João Carlos se evadiu do local ao perceber que a Brigada Militar havia sido acionada, tendo sido preso defronte a sua residência, conforme informado na Ocorrência Policial n.º 693/2020/152151 da Delegacia de Polícia de Taquari. 
    Os delitos foram praticados contra ex-companheira, prevalecendo-se de relações domésticas, com violência de gênero contra mulher, na forma da lei específica, já que por meio da violência objetivou subjugar a ofendida em razão da sua vulnerabilidade, razão pela qual incidem, no caso, as disposições da Lei n.º 11.340/2006 – Lei Maria da Penha”.
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0050811-56.2020.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE E NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, NO CASO CONCRETO. PEDIDO DE SOLTURA COM BASE NO COVID-19, FUNDAMENTADO, ABSTRATAMENTE, NA SUPERLOTAÇÃO E INSALUBRIDADE DO AMBIENTE PRISIONAL, QUE NÃO MERECE PROVIMENTO. I) Caso em que teria o paciente descumprido medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, incorrendo, ainda, na prática de ameaça e de vias de fato. No contexto específico narrado, teria o paciente adentrado na residência da ofendida, munido de um facão, dizendo que a mataria. Mais tarde na mesma data, teria retornado ao local – arrombando a porta e invadindo o domicílio da vítima –, passando a espalhar gasolina pelos cômodos da casa. No ponto, salientam os impetrantes que, em que pese houvesse registro de ocorrência anterior pela vítima em desfavor do paciente, com o requerimento de medidas protetivas de urgência, essas não teriam sido deferidas e comunicadas ao inculpado. Desse modo, não haveria que se falar em descumprimento de tal comando judicial quando da suposta prática dos fatos ora narrados. Ocorre que, após nova requisição de informações, por esta Relatoria, à autoridade apontada como coatora, informou essa, expressamente, que “o Paciente teve ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, em 23/03/2020, conforme certidão exarada por Oficial de Justiça, nos autos da medida protetiva de n. 071/2.20.0000329-3”. Resta confirmado, assim, que o paciente estava ciente da vigência das medidas quando da nova ocorrência, datada de 25/03/2020. De qualquer sorte, mostra-se hígido, ao menos para os fins deste juízo perfunctório, o conjunto indiciário até então angariado no que tange à prática de grave ameaça contra a integridade física de sua ex-namorada. Atendido, assim, o requisito do fumus comissi delicti. II) No que tange ao preenchimento do periculum libertatis, ressai a gravidade concreta das ameaças praticadas, em tese, por João Carlos, que, a par de ameaçar a vítima mediante uso de facão, teria vindo, poucas horas depois, a invadir sua residência, espalhando gasolina por toda essa. Tais elementos, tomados em conjunto, conduzem à conclusão de que a segregação do paciente, no presente momento, constitui medida indispensável não somente para assegurar o cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, mas também para efetivamente resguardar a integridade física dessa, que viria sendo submetida a risco palpável. Demonstrada, assim, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III) Acerca da ocorrência de eventual excesso de prazo na formação da culpa, exsurge, de início, que a prisão de João Carlos data de 30/03/2020, isto é, menos de dois meses. Verifica-se, ainda, que o recebimento da denúncia restou operado, junto ao feito de origem, à data de 15/04/2020. Não evidenciada, assim, ao menos em princípio, qualquer desídia na condução da ação penal originária. Acresço, no que tange ao trâmite seguido pelo feito, que a suspensão do expediente forense presencial, pelo momento, com a consequente impossibilidade de realização de audiências de instrução e julgamento, não constitui desídia estatal capaz de configurar, de forma isolada, flagrante ilegalidade da segregação, tratando-se, reconhecidamente, de consequência de fato de força maior, dada a crise enfrentada pela saúde pública em âmbito mundial. Não se descuida, todavia, a existência de alegação formulada pelos impetrantes – junto a petição adicional posteriormente juntada – no sentido de que a desproporcionalidade da medida de prisão vigente ficaria evidenciada pelo fato de que ela já perdura por período de, aproximadamente, 40 dias, lapso que se assemelharia às penas mínimas cominadas aos delitos pelos quais resta o paciente processado. Tenho, todavia, que a medida constritiva sob exame não consiste, sabidamente, em antecipação de pena, servindo a propósito diverso, de natureza acautelatória. Assim, a manutenção da segregação, no caso concreto, não vem pautada em análise prospectiva da sanção que poderia vir a ser fixada em desfavor do paciente, caso condenado, encontrando respaldo, isso sim, na necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima, alvo de significativo abalo. Há que se frisar, de igual forma, o fato de que os fatos sob exame se deram em descumprimento de medidas protetivas. Repisa-se, com isso, que há indicativos concretos da ineficácia de alternativas menos gravosas na contenção do ímpeto delitivo do paciente. IV) No que tange ao pleito de soltura ou mesmo substituição da prisão por medidas cautelares alternativas com base no advento do quadro pandêmico provocado pelo COVID-19, verifica-se que não restou indicado que o paciente esteja inserido no chamado grupo de risco de contágio pelo “coronavírus”, inexistindo qualquer menção ao seu estado de saúde ou a eventual patologia preexistente, pelo que se conclui que esse não se encontraria submetido a maior vulnerabilidade ao COVID- 19. Nesse contexto, meras alegações de superlotação e insalubridade do ambiente prisional não bastam para ensejar a soltura pretendida. V) Manutenção da segregação do paciente, por ora, com vistas a acautelar a ordem pública e, notadamente, a assegurar a integridade física e psicológica da vítima. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME”.
    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 583.433 no Superior Tribunal de Justiça, cuja medida liminar foi indeferida pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 29.5.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Sustenta que o juízo de origem teria decretado a prisão preventiva do paciente com base em “notícias de descumprimento de medida protetiva posterior”. 
    Defende que, “mesmo sem demonstração alguma de descumprimento das medidas protetivas impostas anteriormente, em promoção apresentada no dia 26.3.2020, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, em razão da gravidade concreta dos fatos, bem como porque não seria a primeira vez que medidas protetivas são postuladas pela suposta vítima”.
    Assinala estar o paciente preso há dois meses e que, em caso de eventual condenação, “o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, sendo certo, também a aplicação da sursis da pena. Ou seja, mesmo em caso de condenação não cumprirá pena privativa de liberdade – pelo menos não como primeira opção” (sic).
    Argumenta ser o paciente primário e que “o tempo de prisão cautelar é excessivo, em relação aos delitos pelos quais o paciente foi denunciado”. Menciona que “os fatos que a suposta vítima atribuiu ao Paciente não possuem nenhum contorno de gravidade, tratando-se apenas de simples desinteligência entre o ex-casal”.
    Ressalta os riscos decorrentes da pandemia do coronavírus e a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça para que os juízos e tribunais de “todo o país avaliem a possibilidade de revogação de pessoas que se enquadrem no grupo de risco”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Pelo exposto, o Paciente espera que se reconheça a necessidade de mitigação da Súmula 691/STF de modo que a presente ordem seja conhecida para posterior concessão de HABEAS CORPUS, liminarmente, para possibilitar que responda aos demais atos do processo/expediente de primeiro grau em liberdade (com ou sem imposição de cautelares diversas da prisão – art. 319 do CPP), assumindo os devidos compromissos legais, devendo ser posto, imediatamente, em liberdade, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura. Ademais, requer que, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem, para fins de garantir o Paciente possa responder todos os demais atos do processo/expediente originário em liberdade, com o relaxamento definitivo da prisão cautelar ora objurgada, até eventual sentença condenatória transitada em julgado. Subsidiariamente, em substituição à prisão preventiva, requer a decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme autoriza o artigo 319 do Código de Processo Penal e/ou o restabelecimento das medidas protetivas originárias”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o juízo de origem, ao manter a prisão preventiva do paciente, afirmou:
    “A existência dos crimes repousa sólida nas declarações da vitima, que nesta especie de crime merece uma valoração especial. No primeiro fato, dia 23.03.20, o investigado agrediu a vitima e danificou seus óculos. Foi deferida medida protetiva e intimado o investigado. No dia 25.03.20, mesmo com medidas protetivas deferidas e intimado delas, o investigado voltou a procurar a vitima. Fez ameaças com facão, quebrou portão, arrombou a porta e jogou gasolina pelos cômodos.
    Quanto ao periculum libertatis, este reside na necessidade de preservação da ordem publica. Como hem apontado pelo Ministério Publico, foram deferidas medidas protetivas em favor da vitima. Mesmo assim, dois dias após ser intimado, ao que tudo indica, voltou a procurar a vitima, ameaçou-a e danificou sua casa Veja-se: (…)
    A conclusão, pois, e de que o réu continua praticando ameaças contra a vítima, ou seja, continua delinquindo e atentando contra a ordem publica, o que toma cabível a decretação da medida cautelar de prisão preventiva.
    Nesse desdobrar, também estão presentes os requisitos insertos no artigo 313 do Código de Processo Penal, que preconiza que sera admitida a prisão preventiva (inciso III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, (...) para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
    Ainda entenda como adequada e necessária a prisão, ja que a medida menos drástica não foi capaz de conter o investigado.
    Por fim, friso que em casos análogos o STJ já se manifestou pela possibilidade da decreta9ao da prisão preventiva. Reproduzo as ementas dos julgados: (…).
    Isso posto, presentes os requisitos legais, DECRETO A PRIS.AO PREVENTIVA de João Carlos Martins da Costa, a teor do artigo 311 c/c os artigos 312 e 313, inc. III, todos do Código de Processo Penal, para o fim de acautelar a ordem publica e garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou:
    “A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Lesão corporal. Prisão preventiva. Nulidades processuais. Exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A gravidade concreta do delito, a envolver violência doméstica contra a mulher (esposa e filha do paciente), e o risco de reiteração delitiva evidenciam a real necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pelo fato de que o paciente responde a outro processo por homicídio doloso. 2. (…) 3. Ordem denegada, revogada a liminar” (HC n. 143.337/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.2.2019).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. (…). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 150.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 129.889-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2015).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva imputados ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. Com o exame dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para acolher as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Ressalte-se que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    13. As outras questões arguidas nesta impetração não podem ser examinadas neste momento para evitar indevido prejulgamento e por não terem sido analisadas na instância antecedente, sob pena de supressão de instância. Essas questões serão oportunamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus impetrado pela defesa, cujo julgamento está pendente. 
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora